Tribunal: TJDFT
Processo: 0709756-62.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709756-62.2020.8.07.0020 RECORRENTE: FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE RECORRIDO: SANDRA PEDROSA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 435 DO CPC. TRANSFERÊNCIA DE POSSE DE VEÍCULO PARA REVENDA E CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA (ART. 373, II, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA. 1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada. 2. Embora a legislação processual civil determine ser incumbência da parte a instrução da inicial e da contestação com os documentos que se destinem a comprovar suas alegações (art. 434 do CPC), é lícita, em qualquer tempo, a juntada de novos documentos, desde que eles sejam destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou sirvam à contraposição aos fatos que foram produzidos nos autos, também sendo admitida a juntada extemporânea quando os documentos forem formados após a inicial ou a contestação ou quando tiverem sido conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, desde que comprovado o justo motivo que impediu a incorporação anterior dos elementos de prova ao processo (art. 435, caput e parágrafo único, do CPC). Na espécie, os áudios e gravações colacionados ao feito foram juntados de forma extemporânea, sem justo motivo para tanto, o que evidencia o descumprimento do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC. A despeito da referida constatação, nenhuma nulidade há de ser proclamada na sentença, pois as gravações nem sequer foram mencionadas ou consideradas como elemento de prova que subsidiaram a resolução do mérito da controvérsia pelo Juiz de primeiro grau. 3. A partir da revisão do acervo fático-probatório produzido na origem, constata-se que a prova produzida no feito apenas corrobora os fatos constitutivos do direito da autora (art. 373, I, do CPC), não havendo demonstração mínima pelo réu de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o qual, embora podendo, não esclareceu a justificativa fática para a celebração do termo de confissão de dívida ou o adimplemento do referido do contrato ou a sua desvinculação negocial com o repasse de veículo alegado pela autora. Assim, escorreita a sentença ao julgar procedente em parte a pretensão inicial. 4. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, do CPC, sustentando que a condenação é infundada diante da ausência de provas. Aponta que a recorrida não comprovou o fato constitutivo da pretensão deduzida; c) artigos 227, parágrafo único, do Código Civil; e 444 da lei processual civil, argumentando que a prova testemunhal, desacompanhada de outros elementos probatórios, não tem aptidão para comprovar a existência do negócio jurídico alegado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.422.106/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 373, inciso I, 444, ambos do CPC; e 227, parágrafo único, do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “a prova produzida no feito apenas corrobora os fatos constitutivos do direito da autora (art. 373, I, do CPC), não havendo demonstração mínima pelo réu de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o qual, embora podendo, não esclareceu a justificativa fática para a celebração do termo de confissão de dívida ou o adimplemento do referido do contrato ou a sua desvinculação negocial com o repasse de veículo alegado pela autora” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010